Tribunal: STJ
Processo: 0123646-43.2015.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011730 - GO(2025/0290015-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - DF076020
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOGADOS
AGRAVADO
: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PRAXEDES
ADVOGADO
: CLARITO PEREIRA DA SILVA - GO007531
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
LOTEAMENTO (
. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
LEI No 6.766/1979)
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. ASSINATURA ILEGÍVEL NO
AVISO DE RECEBIMENTO. CITAÇÃO E COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração
de posse, na qual se discute a validade da constituição em mora do
promitente-comprador mediante notificação extrajudicial com aviso de
recebimento cuja assinatura é ilegível, e a suficiência da citação ou do
comparecimento espontâneo para suprir tal exigência.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão na análise da tese da
como constituição em mora; (ii) a
citação/comparecimento
constituição em mora, em contratos de loteamento, exige notificação
prévia válida dirigida ao próprio devedor, à luz dos arts. 32 e 49 da
não sendo suprida pela citação ou pelo
Lei no 6.766/1979,
comparecimento espontâneo; (iii) a assinatura ilegível no AR
inviabiliza a comprovação inequívoca do recebimento pelo devedor.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta a controvérsia de forma suficiente, afirmando
expressamente que, em contratos regidos pela
a
Lei no 6.766/1979,
Documento eletrônico VDA54113666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0396a76a-62c4-4105-8ad9-5e4a3da7ac5c

constituição em mora é específica e depende de notificação
extrajudicial válida ao devedor, não sendo suprida por citação ou
comparecimento espontâneo.
4. Em contratos de promessa de compra e venda de lotes, a
constituição em mora demanda notificação prévia inequívoca dirigida
ao próprio devedor; assinatura ilegível no AR não comprova o
recebimento pelo devedor e não atende ao requisito legal. A citação e
o comparecimento espontâneo não suprem a notificação em mora ex
.
persona
5. Revisar as conclusões locais quanto à invalidade da notificação e à
insuficiência da citação encontra óbice nas Súmula
; o acórdão
7/STJ
está em harmonia com a jurisprudência desta Corte (
.
Súmula 83/STJ)
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54113666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0396a76a-62c4-4105-8ad9-5e4a3da7ac5c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011730 - GO (2025/0290015-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - DF076020
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOGADOS
AGRAVADO
: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PRAXEDES
ADVOGADO
: CLARITO PEREIRA DA SILVA - GO007531
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
LOTEAMENTO (
. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
LEI No 6.766/1979)
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. ASSINATURA ILEGÍVEL NO AVISO
DE
RECEBIMENTO.
CITAÇÃO
E
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO.
INSUFICIÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de
posse, na qual se discute a validade da constituição em mora do
promitente-comprador mediante notificação extrajudicial com aviso de
recebimento cuja assinatura é ilegível, e a suficiência da citação ou do
comparecimento espontâneo para suprir tal exigência.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão na análise da tese da citação/comparecimento
como constituição em mora; (ii) a constituição em mora, em contratos de
loteamento, exige notificação prévia válida dirigida ao próprio devedor, à
luz dos arts. 32 e 49 da
não sendo suprida pela
Lei no 6.766/1979,
citação ou pelo comparecimento espontâneo; (iii) a assinatura ilegível no
AR inviabiliza a comprovação inequívoca do recebimento pelo devedor.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta a controvérsia de forma suficiente, afirmando
Documento eletrônico VDA53782301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:53
Código de Controle do Documento: 7b580ac2-c9cc-487b-941b-d67a6ae12197

expressamente que, em contratos regidos pela
a
Lei no 6.766/1979,
constituição em mora é específica e depende de notificação extrajudicial
válida ao devedor, não sendo suprida por citação ou comparecimento
espontâneo.
4. Em contratos de promessa de compra e venda de lotes, a
constituição em mora demanda notificação prévia inequívoca dirigida ao
próprio devedor; assinatura ilegível no AR não comprova o recebimento
pelo devedor e não atende ao requisito legal. A citação e o
comparecimento espontâneo não suprem a notificação em mora ex
.
persona
5. Revisar as conclusões locais quanto à invalidade da notificação e à
insuficiência da citação encontra óbice nas Súmula 7/STJ; o acórdão
está em harmonia com a jurisprudência desta Corte (
.
Súmula 83/STJ)
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VIBRA ENERGIA S.A.,
atual denominação de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. (VIBRA), contra decisão que
não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
, da CF contra
art. 105,
a
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. AUSÊNCIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITO
ESSENCIAL.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
ILEGÍVEL.
NOTIFICAÇÃO INSUFICIENTE. TEMA 530 DO STJ INAPLICÁVEL. I.
CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação cível interposta contra
sentença que extinguiu sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
VI, CPC, a ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, sob
fundamento de ausência de constituição válida em mora do devedor. O
autor sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço
constante no contrato, mas a assinatura no aviso de recebimento era
ilegível, alegando ainda má-fé do réu ao assinar de forma ilegível. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Analisa-se: a validade da notificação
extrajudicial para constituição em mora, considerando assinatura ilegível
no aviso de recebimento e eventual aplicação do Tema 530 do STJ. III.
RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos contratos de promessa de compra e
venda de imóveis loteados, regidos pela
a constituição
Lei n. 6.766/79,
em mora é indispensável e deve ser comprovada por notificação
extrajudicial realizada nos termos legais. 4. O STJ admite a validade da
constituição em mora por carta com aviso de recebimento, desde que
assinada pelo próprio devedor. 5. No caso, a assinatura no AR é ilegível,
não permitindo a identificação do devedor, e não há elementos nos autos
que demonstrem má-fé ou conduta dolosa do apelado. Além disso, o
Documento eletrônico VDA53782301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:53
Código de Controle do Documento: 7b580ac2-c9cc-487b-941b-d67a6ae12197

comparecimento espontâneo do devedor aos autos não supre a
ausência de notificação válida, pois a mora não se presume em
obrigações ex persona. 6. O Tema 530 do STJ, que trata de contratos de
alienação fiduciária, é inaplicável à relação jurídica em questão, regida
por normas específicas. IV. DISPOSITIVO E TESE: Apelação conhecida
e não provida. Tese de julgamento: A constituição em mora em contratos
regidos pela
exige notificação válida e inequívoca do
Lei n. 6.766/79
devedor, não sendo suprida por assinatura ilegível no AR ou
comparecimento espontâneo aos autos. Legislação citada: Arts. 32 e 49
da
VI, do CPC; Súmula 76 do STJ.
Lei n. 6.766/79; Art. 485,
Jurisprudência citada:
Tema 530 do STJ; Ag. Inst.
REsp 1.745.407/SP;
5640023-56.2022.8.09.0000, TJGO, Rel. Des. Jeova Sardinha de
Moraes, 6a Câmara Cível. Apelação conhecida e não provida (e-STJ, fls.
651-656).

Os embargos de declaração de VIBRA ENERGIA S.A. (VIBRA) foram
rejeitados (e-STJ, fls. 670-676).
Nas razões do agravo, VIBRA apontou (1) negativa de prestação jurisdicional,
com violação dos arts. 489, § 1o, II e IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC; (2) não
incidência da
por se tratar de tese jurídica sobre constituição em mora à
Súmula 7/STJ,
luz dos arts. 240 do CPC e 397 do CC, sem necessidade de reexame de provas (e-STJ,
fls. 716-723).
Não houve apresentação de contraminuta por VICTOR HUGO DE OLIVEIRA
PRAXEDES (PRAXEDES), conforme certidão de prazo decorrido (e-STJ, fl. 730).
É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, VIBRA sustentou
) negativa de prestação
art. 105
(1
jurisdicional, por violação dos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código
de Processo Civil, alegando omissão do Colegiado quanto à tese de que a citação válida
e o comparecimento espontâneo suprem a constituição em mora;
violação dos arts.
(2)
Documento eletrônico VDA53782301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:53
Código de Controle do Documento: 7b580ac2-c9cc-487b-941b-d67a6ae12197

240 do CPC e 397 do Código Civil, afirmando que, em obrigação positiva e líquida, a
mora se constitui no termo e, subsidiariamente, pela citação, não sendo exigível, no
caso, notificação extrajudicial com assinatura legível no AR.
Não houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fl. 702).
Conheço parcialmente do recurso especial e, na extensão conhecida, nego-lhe
provimento.

Da contextualização fática

As partes firmaram escritura pública de promessa de compra e venda
mercantil em
pela qual a Petrobras Distribuidora S.A. (atual VIBRA)
13/12/2013,
prometeu vender a Victor Hugo de Oliveira Praxedes 200 lotes no Loteamento São
Gabriel de Goiás, por R$ 180.000,00 (cento e oito mil reais), com pagamento de sinal de
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e saldo em 24 parcelas mensais de R$ 6.778,58
(seis mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), com juros de 1%
ao mês pela tabela Price, a partir de
O comprador pagou apenas o sinal e não
15/1/2014.
quitou nenhuma das parcelas subsequentes, caracterizando inadimplemento contratual.
Diante do atraso, a vendedora remeteu notificação extrajudicial em 8/4/2014
ao endereço contratual, conferindo prazo de 30 dias para purgação da mora, com
fundamento nas cláusulas resolutivas do contrato. A assinatura constante no aviso de
recebimento do AR é ilegível, e o devedor permaneceu inadimplente.
Com o persistente descumprimento, a vendedora ajuizou ação pleiteando:
rescisão contratual; reintegração de posse dos 200 lotes; multa contratual de 10% sobre
o valor atualizado; ressarcimento de IPTUs em atraso; e lucros cessantes pelo uso
indevido dos imóveis, além das demais perdas e danos, com liquidação posterior. O réu
contestou, alegando ausência de constituição válida em mora por falta de notificação
com assinatura identificável do devedor.

Da violação do arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil

Sustenta VIBRA a existência de omissão do Tribunal estadual quanto à tese
de que a citação válida e o comparecimento espontâneo suprem a constituição em mora.
Veja-se:
Sobre a questão, constou do acórdão recorrido (e-STJ fls. 653-654):
(...)
Documento eletrônico VDA53782301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:53
Código de Controle do Documento: 7b580ac2-c9cc-487b-941b-d67a6ae12197

Nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis loteados,
aplica-se a
cujo
§1o, estabelece a necessidade
Lei n. 6.766/79,
art. 32,
de intimação prévia do devedor para sua constituição em mora, a ser
realizada por Oficial do Registro de Imóveis:
“Art. 32. Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado
rescindido 30 (trinta) dias depois de constituído em mora o devedor.
§ 1o Para os fins deste artigo o devedor- adquirente será intimado, a
requerimento do credor, pelo Oficial do Registro de Imóveis, a satisfazer
as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento,
os juros convencionados e as custas de intimação”
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a notificação
extrajudicial do promitente comprador constitui requisito indispensável e
condição de procedibilidade para a ação de rescisão contratual. A Corte
também reconheceu que o §1o do
deve ser interpretado em
art. 32
conjunto com o
da mesma lei, admitindo que a constituição em
art. 49
mora seja realizada por carta com aviso de recebimento, desde que o
recibo esteja assinado pelo próprio devedor:
“Art. 49. As intimações e notificações previstas nesta Lei deverão ser
feitas pessoalmente ao intimado ou notificado, que assinará o
comprovante do recebimento, e poderão igualmente ser promovidas por
meio dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da Comarca da
situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-las.” Nesse
sentido:
(...)
No caso, o apelante defende a validade da notificação em razão de ter
sido enviada ao endereço constante na escritura de compromisso de
compra e venda.
Contudo, a assinatura no AR é ilegível, impossibilitando aferir se foi
realizada pelo próprio devedor, requisito essencial para a constituição
válida em mora.
O apelante alega que seria possível inferir tratar-se do sobrenome do
apelado e que este teria assinado de forma ilegível intencionalmente
para eximir-se de sua obrigação.
No entanto, a presunção de má-fé não pode ser admitida sem prova
concreta. A boa-fé, como princípio basilar do ordenamento jurídico, é
presumida, sendo indispensável a comprovação de conduta contrária
capaz de afastá-la, o que não ocorreu nos autos.
Assim, a mera suposição de má-fé não substitui a exigência de prova
robusta para comprovação da constituição válida em mora.
Quanto ao comparecimento espontâneo do apelado, ressalto que o
comparecimento espontâneo do apelado aos autos não supre a
ausência de notificação prévia. Em obrigações ex persona, a mora
não se presume, sendo imprescindível a notificação extrajudicial
formal e prévia à propositura da demanda. Tal requisito, condição
indispensável para a procedência do pedido, não pode ser corrigido
por eventual comparecimento processual da parte contrária.
(...)
(grifei)
Documento eletrônico VDA53782301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:53
Código de Controle do Documento: 7b580ac2-c9cc-487b-941b-d67a6ae12197

Ao decidir os embargos de declaração, o Tribunal estadual assim
fundamentou (e-STJ fls. 673-674):

(...)
A embargante alega que o acórdão foi omisso por não se manifestar
sobre a constituição em mora do devedor por meio da citação, nos
termos do
do CPC e do
do Código Civil. Contudo, tal
art. 240
art. 397
argumento não merece prosperar.
O acórdão embargado, ao analisar a questão central da controvérsia, foi
expresso ao afirmar que "o comparecimento espontâneo do apelado aos
autos não supre a ausência de notificação prévia. Em obrigações ex
persona, a mora não se presume, sendo imprescindível a notificação
extrajudicial formal e prévia à propositura da demanda. Tal requisito,
condição indispensável para a procedência do pedido, não pode ser
corrigido por eventual comparecimento processual da parte contrária".
Essa fundamentação, por si só, já afasta a alegação da embargante,
pois evidencia que a Turma Julgadora adotou entendimento no
sentido de que, para os contratos regidos pela
a
Lei no 6.766/79,
constituição em mora deve ser realizada de forma específica, por
notificação extrajudicial válida e inequívoca, não sendo suprida
pelo comparecimento processual da parte contrária ou por sua
citação.
O acórdão abordou expressamente a legislação aplicável à espécie,
notadamente os arts. 32 e 49 da
destacando que,
Lei no 6.766/79,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a constituição
em mora para fins de rescisão de contrato de compromisso de compra e
venda de imóvel em loteamento exige que a notificação seja feita ao
próprio devedor, com comprovação inequívoca do recebimento, o que
não ocorreu no caso em análise, dada a ilegibilidade da assinatura no
aviso de recebimento.
Portanto, ainda que não tenha havido menção expressa aos arts. 240 do
CPC e 397 do Código Civil, o acórdão enfrentou a questão jurídica
subjacente, adotando entendimento no sentido de que, para os contratos
regidos pela
há norma específica sobre constituição em
Lei no 6.766/79,
mora que afasta a aplicação da regra do Código de Processo Civil e do
Código Civil”.
(...)
(grifei)

Como se extrai da leitura dos trechos acima transcritos, não há qualquer
deficiência na fundamentação ou omissão, pois o acordão decidiu a matéria, rejeitando a
tese de que o comparecimento espontâneo supre a constituição em mora, o que foi
complementado na apreciação dos embargos de declaração quanto ao argumento
da citação.
Documento eletrônico VDA53782301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:53
Código de Controle do Documento: 7b580ac2-c9cc-487b-941b-d67a6ae12197

A pretensão de VIBRA é alterar o entendimento alcançado pelo Tribunal
estadual, o que não é possível em embargos de declaração, como se depreende dos
seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL
CONFIGURADO. CORREÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. No caso, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios apenas para
correção de simples erro material.
3. Quanto ao mais, houve o exame, de forma fundamentada e clara,
das questões submetidas à apreciação judicial, na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
4. A intenção de rejulgamento da causa, para fazer prevalecer seu
entendimento, desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.697.168/DF,
–
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de

27/10/2025,
30/10/2025
sem destaques no original)

Direito processual civil. Embargos de declaração. declaração NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Ausência
de vícios.Embargos rejeitados
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu
agravo interno em agravo em recurso especial, por falta de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, aplicando-se analogicamente a Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte embargante
demonstrou omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado a fim de justificar a oposição dos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno, devido
à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
4. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53782301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:53
Código de Controle do Documento: 7b580ac2-c9cc-487b-941b-d67a6ae12197

5. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta
à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
6. Não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, pois
o acórdão embargado não padece dos vícios que autorizariam sua
oposição (obscuridade, contradição, omissão e erro material).
7. Não se verifica intuito protelatório ou litigância de má-fé na oposição
dos embargos de declaração, não sendo cabível a aplicação de
penalidades.
IV.
Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são incabíveis
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado
não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam
à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
13/12/2021;
AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Primeira Turma, julgado em 26/4/2021.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 2.862.252/RN,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1o
–
/9/2025, DJEN de

4/9/2025
sem destaques no original)

Dessa forma, no ponto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento,
em razão da inexistência de omissão e fundamentação deficiente e, portanto, violação de
lei federal.

Da violação dos arts. 240 do CPC e 397 do Código Civil

Argumenta VIBRA que, em obrigação positiva e líquida, a mora se constitui no
termo e, subsidiariamente, pela citação, não sendo exigível, no caso, notificação
extrajudicial com assinatura legível no AR. Ainda, afirma que, ainda que não se
considerasse o vencimento da obrigação líquida e certa como constituição da mora, o
art. 240 do CPC/15 dispõe que a citação também constitui em mora o devedor, salvo na
hipótese do art. 397 do CC, em que a mora havia sido previamente constituída. Por fim,
sustenta que a constituição da mora poderia ser reconhecida: a) com o vencimento da
obrigação; b) com a comprovada notificação extrajudicial; e c) com a devida citação
processual.
Da análise das razões recursais, verifica-se que não há demonstração de
violação dos dispositivos legais invocados, e sim a exposição da tese jurídica que VIBRA
Documento eletrônico VDA53782301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:53
Código de Controle do Documento: 7b580ac2-c9cc-487b-941b-d67a6ae12197

entende adequada ao caso concreto, porém sem indicar como o entendimento adotado
pelo acórdão destoa da interpretação dada por esta Corte aos referidos artigos.
Ao contrário, julgados desta Corte indicam a necessidade de prévia notificação
para constituição em mora no caso de rescisão dos contratos de compra e venda de
imóvel.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO
PROMITENTE COMPRADOR. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda, por
suposta culpa do promitente comprador, demanda prévia
interpelação do devedor para constituí-lo em mora, permitindo a ele
a oportunidade de purgar a mora e preservar o contrato firmado
entre as partes.
Precedentes.
2. Hipótese em que, dadas as particularidades da causa, não se reputa
válida a notificação premonitória, conclusão que não pode ser
desconstituída em sede especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 1.873.722/SC,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1o
–
/7/2024, DJe de

3/7/2024
sem
destaques no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
DEU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022
do CPC/15. Precedentes.
2. "De acordo com a jurisprudência desta Corte, o desfazimento do
contrato de promessa de compra e venda exige a prévia
interpelação do devedor para constituí-lo em mora, pois o objetivo
da notificação premonitória é permitir ao comprador a oportunidade
de purgar a mora e preservar o contrato firmado entre as partes"
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas
AREsp 1.302.229/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
9/3/2020,
13/3/2020)
2.1. Hipótese em que, dadas as particularidades da causa, não se reputa
válida a notificação premonitória.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53782301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:53
Código de Controle do Documento: 7b580ac2-c9cc-487b-941b-d67a6ae12197

(AgInt nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 172.693/MT,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
10/10/2022,
17/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPRA
E
VENDA.
IMÓVEL
.
INCORPORAÇÃO. MORA. INTERPELAÇÃO. NECESSIDADE . 1. Na
linha da jurisprudência desta Corte, o desfazimento do contrato de
promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador
exige a prévia interpelação do devedor para constituí-lo em mora,
por força de expressa disposição legal (
e
o do
Lei no 4.591/1964
art. 1
DL no 745/1969) . 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 1.306.539/SP,
BÔAS CUEVA, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
17/6/2024,
21/6/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL - MORA EX PERSONA - CITAÇÃO NO
BOJO DA DEMANDA RESOLUTÓRIA NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM
MORA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.
1. A atribuição de novo valor jurídico aos fatos incontroversos
reconhecidos pelas instâncias ordinárias e tidos como tais não implica no
vedado reexame de provas. Na presente hipótese, o deslinde da
controvérsia não exigiu o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, sendo inaplicável o óbice da
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
2. Em se tratando de mora ex persona, a citação não supre a
ausência de notificação prévia da parte contrária para a sua
constituição em mora, com o escopo de rescindir o contrato.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.332.632/MS,
Turma, julgado em
DJe de

17/11/2015,
25/11/2015 – sem destaques no
original)

A exigência da constituição em mora, conforme se conclui dos julgados acima,
tem como objetivo permitir que o devedor possa purgá-la. Por consequência, não pode
ser suprida pela citação válida ou pelo comparecimento espontâneo ao processo,
exatamente como decidido pelo Tribunal estadual.
Ademais, afastar a conclusão do Tribunal estadual para admitir a citação como
válida encontra óbice no enunciado 7 da Súmula desta Corte.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53782301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:53
Código de Controle do Documento: 7b580ac2-c9cc-487b-941b-d67a6ae12197

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
PERDAS E DANOS JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA . LOTE NÃO
EDIFICADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR.
REVISÃO DAS
SÚMULA 83/STJ.
CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO . IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial das duas Turmas que
compõem a Segunda Seção, em caso de rescisão do compromisso de
compra e venda, por iniciativa do comprador, não é cabível o pagamento
de taxa de ocupação ou de fruição pelo fato de ter tido a posse do
imóvel, pelo tempo em que o contrato teve vigência, quando, como no
caso concreto, tratar-se de um lote (terreno) que não foi edificado. Em tal
hipótese, não há falar em enriquecimento ilícito.Aplicação da
. 2.
Súmula 83/STJ
Reverter as conclusões do Tribunal local acerca
da ausência de constituição em mora da parte adversa - para
acolher a pretensão recursal no moldes em que pretendido -
demandaria
necessariamente
a
interpretação
de
cláusulas
contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante os
óbices dispostos nas Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de
3 . Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4.
Justiça.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 2.270.435/GO, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
26/6/2023,
29/6/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. 2. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DA PARTE
EXECUTADA.
REVISÃO
DAS
CONCLUSÕES
ESTADUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACÓRDÃO EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
3. AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não ficou caracterizada a violação do
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53782301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:53
Código de Controle do Documento: 7b580ac2-c9cc-487b-941b-d67a6ae12197

2. De fato, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
tratando-se de mora ex re, na qual a obrigação é líquida e com
termo certo para o pagamento, é dispensável prévia notificação por
parte do credor.
3. Além disso, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o
desfazimento do contrato de promessa de compra e venda exige a
prévia interpelação do devedor para constituí-lo em mora, pois o
objetivo da notificação premonitória é permitir ao comprador a
oportunidade de purgar a mora e preservar o contrato firmado entre
as partes" (EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.302.229/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
9/3/2020,
- cuja matéria foi consolidada no enunciado n. 76 da
13/3/2020)
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Rever a conclusão do Tribunal local (para o fim de afastar a mora
ex persona e acolher a pretensão recursal na forma como pretende
a agravante e assim admitir a validade da citação) demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e da análise de
cláusulas contratuais, o que é vedado ante a natureza excepcional
da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.845.148/DF,
–
Terceira Turma, julgado em
DJe de

23/8/2021,
25/8/2021
sem
destaques no original)

Inviável, pelas razões expostas, o conhecimento do recurso, pelos óbices das
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de PRAXEDES, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.

Documento eletrônico VDA53782301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:53
Código de Controle do Documento: 7b580ac2-c9cc-487b-941b-d67a6ae12197

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.011.730 / GO
Número Registro: 2025/0290015-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01236464320158090051 12364643 1236464320158090051
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - DF076020
SOC. de
ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOGADOS
AGRAVADO
: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PRAXEDES
ADVOGADO
: CLARITO PEREIRA DA SILVA - GO007531
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:41
Código de Controle do Documento: 343002a4-1afb-44b6-9502-39397db3f09a

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:41
Código de Controle do Documento: 343002a4-1afb-44b6-9502-39397db3f09a